Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009026-06.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO, RACHEL MAYER DE ARAUJO EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista os embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR